Tribunal: STF
Processo: HC 124467
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. DESERÇÃO. CONDIÇÃO DE ARRIMO DE FAMÍLIA AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A utilização, pelo Ministro Relator, da faculdade prevista no art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não viola o princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inadmissibilidade da utilização do habeas corpus em substituição ao recurso extraordinário, previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. 3. Afirmada pelas instâncias ordinárias a ausência de provas da alegada condição de arrimo de família do ora agravante, não é possível, em sede extraordinária, o revolvimento de matéria fático-probatória para, eventualmente, chegar-se a entendimento diverso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.